Tribunal: TCU
Processo: 041.645/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1852/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.645/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janete Fabiane Kohlrausch (XXX.850.670-XX); Jaqueline Boettger (XXX.037.149-XX); Jerciano Felipe Biassus (XXX.033.950-XX); Joao Batista Pinto dos Santos (XXX.258.150-XX); Joao Batista de Andrade Junior (XXX.534.197-XX); Joao Lino Franzoi (XXX.747.679-XX); Joao Luis Fernandes Ferreira (XXX.063.407-XX); Joao Marcelino Borges (XXX.696.306-XX); Joao Marcelo de Souza (XXX.677.159-XX); Joao Ribeiro Alvim Neto (XXX.576.206-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.